Tribunal: TJDFT
Processo: 0711106-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711106-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO ANGELO FRANCA DA SILVA APELADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARCELO ANGELO FRANÇA DA SILVA contra a sentença de ID 31286411 que, nos autos da ação de ressarcimento, ajuizada por FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB – FACEB em face do ora apelante, que, diante da sua revelia, julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo a restituir o valor que foi creditado em duplicidade a título de empréstimo consignado em sua conta (R$19.909,22). Ainda, com fundamento no art. 334 do CPC, aplicou ao réu multa 1% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça (não participação na audiência de conciliação) e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 31286415), o recorrente pleiteia a reforma da sentença, para que seja concedida gratuidade de justiça. A apelada-autora apresentou contrarrazões em ID 31286426. É o breve relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Convém ressaltar que, nos autos de origem, o apelante não requereu a gratuidade de justiça em momento algum. Não se insurge quanto à sucumbência. Requer, unicamente, a reforma da sentença para que seja concedida a gratuidade de Justiça não pleiteada na origem. O interesse recursal da parte está intimamente associado à ideia de sucumbência (seja ela formal, material ou simplesmorários fixados em demanda na qual não foi pleiteada a gratuidade de justiça. Não há como admitir sequer que esses efeitos fossem pleiteados em grau recursal somente com efeitos prospectivos, uma vez que, em cumprimento de sentença, poderia a parte interessada fazer tal pedido. Ademais, o pedido de gratuidade de justiça, apesar de poder ser formulado a qualquer tempo, em face dos referidos efeitos prospectivos, não tem o condão de alcançar os honorários advocatícios arbitrados na sentença. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a falta de interesse de agir. Concedo gratuidade de justiça ao apelante tão somente para o ato de interposição da apelação. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 12 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora